Tribunal: TJDFT
Processo: 0738185-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738185-96.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: MARCO ANTONIO COSTA VASCONCELOS DESPACHO Os réus postulam a gratuidade de justiça na sua apelação; afirmam que “vem sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro” (id. 25312733, pág. 4) e acostam ordens de restrições RenaJud e BacenJud, extratos bancários das contas-correntes e declarações de imposto de renda (ids. 25312734 a 25312753). A gratuidade de justiça foi indeferida aos apelantes-réus na r. decisão de saneamento (id. 25312722) e na r. sentença (id. 25312728), nos seguintes termos: “[...] Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas requeridas por ausência de comprovação da condição de hipossuficiência. [...]” (id. 25312722, pág. 4) “[...] Em tempo, indefiro o pedido de gratuidade formulado em sede de contestação, tendo em vista que a hipossuficiência econômica das requeridas deveria ser demonstrada com fundamento no patrimônio apurado em cada empresa, por meio de contabilidade formal, não suprindo a comprovação da alegada hipossuficiência a constatação do replicar de outras ações contra as referidas requeridas ou bloqueio de numerário contra elas autorizado. [...].” (id. . 25312728, págs. 9/10) Os apelantes-réus não comprovam modificação da sua situação financeira, além do que, as empresas-rés são pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, atuando como holding de gestão de empresas do mesmo grupo, empresas essas com atuação na prestação de serviços, exchange de criptomoedas e mineração de pedras preciosas e, embora aleguem enfrentar período de grave dificuldade financeira, o capital social, subscrito e integralizado das empresas é de R$ 6.500.000,00, os diversos acordos firmados com os sócios participantes não comprovam a situação deficitária. Assinala-se ainda que, apesar de argumentarem hipossuficiência econômica pelo fato de serem demandadas em diversas ações judiciais, com pedidos de bloqueio de contas, a documentação não atesta que os apelados-réus não dispõem de condições para suportar as despesas da demanda. Dessa forma, as circunstâncias acima destacadas não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para a concessão do benefício postulado em apelação. Nesse contexto, prevalece a r. decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça (id. 25312722). Aos apelantes-réus para recolherem o preparo da apelação, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora